Tribunal: TJPA
Processo: 0843077-92.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843077-92.2024.8.14.0301

APELANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

APELADO: SHEILA RODRIGUES LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0843077-92.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE
ADVOGADO(S): THEO SALES REDIG (OAB/PA 14.810), THAÍS PINA RODRIGUES (OAB/PA 17.784-B)

AGRAVADA: SHEILA RODRIGUES LEAL

ADVOGADO(S): NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, iv, do cpc. Inércia do autor em viabilizar a citação. Desnecessidade de intimação pessoal. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora em promover diligências para a citação da parte ré e/ou recolher as custas necessárias.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, diante da ausência de citação por inércia do autor em providenciar diligências necessárias, exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, ou se é cabível com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem tal formalidade.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de citação válida caracteriza vício de pressuposto processual de existência e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal da parte autora.

4.

A hipótese dos autos não se enquadra no inciso III do art. 485 do CPC (abandono de causa), que pressupõe paralisação do feito por mais de 30 dias por negligência da parte autora, sendo esse sim dependente de intimação pessoal.

5.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, diante da ausência de citação por inércia do autor em adotar providências essenciais para a formação da relação processual, não há falar em extinção por abandono de causa, mas sim em falta de pressuposto processual, o que afasta a necessidade da intimação pessoal.

6.

A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e alinhada à legislação vigente e à orientação jurisprudencial, não se verificando qualquer vício que justifique sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por ausência de citação válida, quando o autor não adota as providências necessárias, mesmo após intimação na pessoa de seu advogado, configura hipótese do art. 485, IV, do CPC, prescindindo de intimação pessoal da parte. 2. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II (paralisação por mais de um ano) e III (abandono da causa por mais de 30 dias), não se estendendo às hipóteses de ausência de pressuposto processual. 3. A inércia do autor em promover diligências para viabilizar a citação, após regularmente intimado via advogado, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e §1º, e 319, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.352.737/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/05/2019; TJDFT, AC 0705268-37.2019.8.07.0008, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, j. 28/10/2020; TJPE, Súmula 170.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO, contra decisão monocrática desta Relatora (ID 24332949), que conheceu e negou provimento à Apelação Cível nº 0843077-92.2024.8.14.0301, interposta pela ora Agravante.

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo (Ação de Execução de Título Extrajudicial ou Busca e Apreensão, conforme teor da decisão monocrática) sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em promover diligências efetivas para a citação do réu e/ou pela falta de recolhimento das custas intermediárias.

A decisão monocrática ora agravada manteve a sentença, por entender que, apesar de devidamente intimada para se manifestar acerca das tentativas frustradas de citação e para recolher custas, a parte requerente/apelante quedou-se inerte, configurando ausência de pressuposto de validade da relação processual, o que enseja a extinção sem exame do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor nessa hipótese.

Em suas razões de Agravo Interno, a SICREDI sustenta, em síntese, que: (i) a extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo não se aplica, pois estes foram cumpridos no ajuizamento; (ii) a situação configuraria abandono de causa, o que exigiria a prévia intimação pessoal da parte, conforme art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu, pois a intimação foi expedida apenas na pessoa do advogado; (iii) a jurisprudência do STJ e de outros tribunais firmou entendimento na necessidade de intimação pessoal da parte para extinção por abandono. Requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento do feito originário, ou, alternativamente, que seja determinada a intimação pessoal da Agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Trata-se de decisão monocrática, não estando presente a estrutura formal de acórdão (ementa, relatório e voto), sendo, portanto, cabível o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Passo ao exame do mérito.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso de apelação interposto pela SICREDI, mantendo a sentença que extinguiu o processo de origem sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo). O fundamento central foi a inércia da parte autora/apelante em promover diligências necessárias para a citação da parte requerida e/ou recolher custas para novas diligências, mesmo após intimação para tal fim.

A Agravante, em suas razões de Agravo Interno, insiste que a hipótese seria de abandono de causa (art. 485, III, do CPC) e que, portanto, a extinção do feito dependeria de sua prévia intimação pessoal, nos termos do §1º do referido artigo, o que não teria ocorrido.

A controvérsia, portanto, reside em definir se a situação dos autos se enquadra na hipótese de ausência de pressuposto processual (inciso IV) ou de abandono de causa (inciso III), e a consequente necessidade ou não de intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo.

A decisão monocrática foi clara ao fundamentar a manutenção da extinção com base no art. 485, IV, do CPC. Conforme narrado, após tentativas frustradas de citação da parte requerida, foi expedido ato ordinatório (PJe ID Num. 22570868 na apelação) para intimar a parte autora a se manifestar acerca das certidões negativas e recolher custas para expedição de novos mandados. Contudo, transcorreu
in albis
o prazo para manifestação (PJE ID Num. 22570869 na apelação).

A citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A inércia da parte autora em fornecer meios para a realização da citação, após ser devidamente intimada para tanto (na pessoa de seu advogado, via sistema eletrônico, o que é a praxe), caracteriza a ausência de um ato essencial para o prosseguimento da lide e para a própria angularização da relação processual.

Nesses casos, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais (conforme citado na decisão monocrática, incluindo a Súmula 170 do TJPE e o julgado do TJ-DF - AC 0705268-37.2019.8.07.0008), tem se consolidado no sentido de que a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação devido à inércia do autor após intimação, prescinde da intimação pessoal da parte. A intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de extinção por negligência das partes por mais de um ano (inciso II) e por abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias (inciso III).

A situação dos autos não configura, tecnicamente, abandono de causa no sentido do inciso III do art. 485 do CPC, que pressupõe uma paralisação do processo por mais de 30 dias por falta de promoção dos atos e diligências que incumbiam ao autor. Aqui, a extinção decorreu da constatação de que, mesmo após intimada para viabilizar a citação (ato fundamental), a autora não o fez, tornando inviável o desenvolvimento regular do processo.

A alegação da Agravante de que "
forneceu sim nos autos o endereço para diligência citatória
" e "
recolheu todas as custas necessárias
" não encontra respaldo na narrativa da decisão monocrática, que se baseou no transcurso do prazo
in albis
após a intimação para manifestação sobre as certidões negativas e para o recolhimento de custas para
novos
mandados.

Dessa forma, correta a aplicação do art. 485, IV, do CPC, pela sentença e mantida pela decisão monocrática, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito nas circunstâncias apresentadas. Os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar a decisão agravada, que se encontra alinhada com a legislação processual e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025